Tribunal: TJDFT
Processo: 0737073-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES SEM A DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça em grau recursal.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que rejeitou sua impugnação à penhora em cumprimento de sentença, oportunidade em que pediu a concessão da gratuidade de justiça; (ii) em decisão liminar desta Relatoria foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade, por não comprovação da hipossuficiência financeira, bem como determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção; (iii) a parte agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, e renovou os argumentos ao interpor o presente agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
5. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse.
6. No caso concreto, a reiteração das alegações para deferimento da gratuidade da justiça, sem demonstração da alteração da sua capacidade financeira ou de evidências suficientes para a concessão do benefício, conduz à manutenção do indeferimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82 e 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1792337, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe: 8.12.2023; TJDFT, acórdão 1723001, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 18.7.2023.